Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716076-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RG COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA, GERALDO LEANDRO PERES DE CARVALHO, ROSILDO ALMEIDA SENA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou a liberação da quantia de R$ 4.987,34 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) (ID 231214603 dos autos de origem). A parte agravante peticionou (ID 71263325), ao registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, o agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator